Tribunal: STF
Processo: RE 1567496
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFETIVA VERIFICAÇÃO DO ÍNDICE UTILIZADO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, originalmente contra julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Juros de mora e correção monetária – Aplicação da Lei nº 11.960/09 – Questão decidida em anterior Agravo de Instrumento – Preclusão da matéria – Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação com base no proveito econômico obtido pela Embargante – Possibilidade – Sentença de procedência dos Embargos à Execução mantida – Apelação desprovida” (fl. 114, e-doc. 2).



    2. Os recorrentes alegam que o Tribunal de origem teria contrariado o caput e os incs. XXII e XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmam a necessidade de reforma do acórdão recorrido porque, “ao se aplicar o critério da Lei nº 11.960/09, pura e simplesmente, acarretar-se-á o total desvirtuamento do instituto da correção monetária, em proveito próprio da Administração Pública, pois, nas demandas em que é a parte vencedora, não aplica os índices da TR para executar a parte contrária” (fl. 23, e-doc. 4).



    Asseveram que a Taxa Referencial – TR “que nasceu com a Lei Federal nº 8.177/91, ‘não reflete a desvalorização da moeda como se pode esperar de um índice de correção monetária. Não se trata de um índice econômico que reflete a variação dos preços na economia, mas de índice financeiro, que espelha a taxa de juros (taxas pagas pelos CDB´s Certificados de Depósitos Bancário)’” (fl. 24, e-doc. 4).



    Argumentam que “o C. STF decidiu definitivamente a ADI nº 4357, sendo certo que tal decisão não se aplica ao caso em tela. (...) Diante desse julgamento final, oportuno reiterar que as regras previstas no item 2.1, acima transcrito e sublinhado, aplicam-se apenas aos Precatórios expedidos ou pagos. Contudo, o decidido pelo C. STF não abrangeu os demais casos em que ainda não houve expedição de Ofício Requisitório ou aqueles casos em formação do título executivo judicial. Com efeito, o C. STF pretendeu dar solução – e efetivamente deu – aos processos em que o Ofício Requisitório já havia sido expedido ou já havia sido pago. Sobre tais processos, a sistemática foi fixada acima” (fls. 25-26, e-doc. 4).



    Ressaltam que “a hipótese dos autos do processo é diversa, não tendo sido abrangida pela decisão final do C. STF”, e que, “se o C. STF pretendesse aplicar a Lei Federal nº 11.960/09 para todas as hipóteses, seja para os casos em que o título executivo judicial estivesse em formação, seja para o caso em que se está apurando o valor correto da execução ou para os casos de Ofício Requisitórios expedidos e pagos, ficaria expresso isso na decisão final. Entretanto, o que ficou realmente expresso foi a aplicação da Lei Federal nº 11.960/09 para os Precatórios expedidos ou pagos” (fl. 26, e-doc. 4).



    Assinalam que a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357 “abrangeu (...) apenas esta hipótese de Ofícios Requisitórios expedidos ou pagos”. Ponderam que, “se abrangeu apenas esta hipótese como expressamente previsto na decisão final, quanto aos demais casos, prevalece a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.960/09 com efeitos ex tunc” (fl. 27, e-doc. 4).



    Concluem que “o Pretório Excelso reconheceu que é inconcebível e irrazoável considerar a Taxa Referencial – TR inconstitucional para corrigir precatórios e constitucional para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a data da expedição do ofício requisitório” (fl. 28, e-doc. 4).



    Pedem “a remessa dos autos do processo ao C. STF, para que aprecie e julgue o presente Recurso Extraordinário, afastando-se a aplicabilidade da Lei nº 11.960/09, porquanto declarada inconstitucional por esta Corte” (fl. 29, e-doc. 4).



    3. Determinado o exercício do juízo de retratação em relação ao decidido no Tema 1.170 da repercussão geral, o órgão julgador manteve o acórdão recorrido, conforme ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 1.170/STF. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 



    I. Caso em Exame 



    1. Ação ajuizada por servidores públicos estaduais da Secretaria de Saúde contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a inclusão do ‘Prêmio de Incentivo’ na base de cálculo do 13º salário e das férias. Após sentença favorável e trânsito em julgado, a Fazenda Pública opôs Embargos à Execução alegando excesso de execução devido à não aplicação da Lei nº 11.960/09 nos cálculos. A sentença julgou procedentes os Embargos, levando à interposição de Apelação pelos servidores. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste na adequação ao Tema nº 1.170/STF sobre a aplicabilidade da Lei nº 11.960/09 para o cálculo dos juros de mora e atualização monetária, e a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa.



    III. Razões de Decidir 



    3. Decidiu-se pela aplicação do índice previsto na Lei nº 11.960/09 para o cálculo dos juros de mora e a incidência de IPCA para atualização monetária. 



    4. O precedente do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.170 determina a aplicabilidade dos índices de juros de mora da Lei nº 11.960/09, mesmo com previsão diversa no título executivo. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Acórdão mantido. 



    Tese de julgamento: 1. Aplicação dos índices de juros de mora da Lei nº 11.960/09 a partir de sua vigência. 2. Incidência de IPCA para atualização monetária” (fl. 2, e-doc. 45).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Cuida-se, na origem, de embargos à execução opostos pelo Estado de São Paulo por excesso de execução, pela não aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    O acórdão proferido pela Décima Terceira Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atendeu ao pedido do executado, de acordo com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1010276-26.2014.8.26.0053 (fls. 01/10 – autos de origem), opostos em face de SUMIKO O KUYAMA KOTI e OUTROS, que determinou o recálculo do valor, obedecendo-se aos itens 1 a 3 das fls. 110/112 – autos de origem. 



    Sustenta a agravante, em síntese, a necessidade de reforma da r. decisão, ressaltando, inicialmente, que a modulação dos efeitos das ADI's nº 4.357 e nº 4.425 incide apenas sobre os precatórios, e a Lei nº 11.960/09 deve ser imediatamente aplicada, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes de sua vigência. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a aplicação integral da Lei nº 11.960/2009 (fIs. 01/12). (...)



    O recurso comporta provimento, por força da coisa julgada. Depreende-se dos autos que a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO interpôs Embargos à Execução, alegando que houve excesso de execução pela não aplicação da Lei nº 11.960/09 no cálculo do valor da condenação. 



    Na origem, trata-se de Ação ordinária, cuja r. sentença (Processo nº 0037424-05.2009.8.26.0053 – 053.09.037424-2 – consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça) foi proferida nos seguintes termos: 



    ‘Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para condenar a FAZENDA DO ESTADO DE PAULO em obrigação de fazer consistente na inclusão do prêmio de incentivo no cálculo do décimo terceiro salário dos autores, com acréscimo de 1/3 (um terço) das férias percebidas, com o consequente pagamento das diferenças devidas desde a instituição do benefício, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação, incidindo sobre as prestações vencidas correção monetária (TJSP) a partir do vencimento e juros de mora legais na forma da Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, apostilando-se.’ 



    Portanto, diante da existência de título judicial transitada em julgado que determina expressamente a forma de aplicação dos consectários legais, de rigor a reforma da decisão agravada” (fls. 52-56, e-doc. 2, grifos nossos).



    Os recorrentes interpuseram apelação, desprovida pelo Tribunal de origem, por entender que “não assiste razão aos Exequentes, afirmando-se a incidência da Lei nº 11.960/09 no presente caso” (fl. 116, e-doc. 2).



    No voto proferido em juízo de retratação, a Desembargadora Relatora afirmou:



    “Deve-se manter o v. acórdão. 



    No presente caso, decidiu-se pela aplicação do índice previsto na Lei nº 11.960/09 em relação ao cálculo dos juros de mora, bem como a incidência de IPCA para fins de atualização monetária.



    Por sua vez, o precedente do C. Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.317.982/ES (Tema nº 1.170), determina a aplicabilidade dos índices de juros de mora estabelecidos na Lei nº 11.960/09 a partir de sua vigência, ainda que haja previsão diversa no título exequendo:



    ‘Tema nº 1.170/STF: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’.



    Portanto, do cotejo entre o paradigma do C. Supremo Tribunal Federal e o v. aresto deste Órgão Julgador conclui-se que não há contrariedade entre as decisões” (fls. 4-5, e-doc. 45, grifos nossos).



    No recurso extraordinário os recorrentes demostram seu inconformismo com a adoção da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária e sustentam que “o STF decidiu por adotar o IPCA-E como índice constitucionalmente válido para tanto, seja para o período que antecede a expedição do precatório, quanto para o período posterior” (fls. 15-16, e-doc. 4).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017, grifos nossos).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCAE como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021) .



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    O acórdão recorrido, ao afirmar que, “No presente caso, decidiu-se pela aplicação do índice previsto na Lei nº 11.960/09 em relação ao cálculo dos juros de mora, bem como à incidência de IPCA para fins de atualização monetária” (fl. 4, e-doc. 45, grifos nossos), harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, de modo que nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    7. Ademais, a modificação do julgado demandaria o revolvimento do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS PRECATÓRIOS. ÍNDICE APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357-QO E 4.425-QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA, OU NÃO, NA ESPÉCIE, DO ART. 27 DA LEI N. 12.919/2013. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Ao atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade das ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo resguardou a validade dos precatórios expedidos ou pagos até a data daquele julgamento. O Tribunal estadual, em estrito cumprimento à determinação vinculante, afastou a aplicação do índice de atualização monetária previsto no art. 27 da Lei 12.919/2013. 2. Nesse contexto, infirmar as conclusões do acórdão recorrido demandaria, a um só tempo, o reexame fático-probatório vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.313.786, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora